Tribunal: STF
Processo: RE 1275666
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. LEI 12.546/2011. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. ISS/PIS/COFINS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.048. RE 1.187.264. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    Decisão: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.048, RE 1.187.264, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente